Tribunal: TJPA
Processo: 0809215-13.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809215-13.2023.8.14.0028

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ROZILDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS PURGAÇÃO DA MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por Rozilda da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A autora alegou ter purgado a mora judicialmente após financiamento veicular e, apesar da quitação, teve seu nome mantido indevidamente nos cadastros de inadimplentes e o gravame fiduciário não baixado no Detran. A sentença reconheceu a inexistência do débito, determinou a baixa das restrições e fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a purgação da mora, ainda que sem levantamento judicial dos valores, é suficiente para extinguir a obrigação contratual e afastar a negativação do nome; (ii) estabelecer se houve responsabilidade civil da instituição financeira pela manutenção das restrições; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A purgação da mora, devidamente realizada e reconhecida judicialmente, produz efeitos extintivos da mora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo desnecessário o levantamento dos valores pelo credor para se reconhecer a extinção da obrigação.

4.

A instituição financeira tem o dever de regularizar o registro do bem e retirar o nome do consumidor dos cadastros de inadimplência tão logo cessada a causa da restrição, sob pena de incorrer em ilícito civil por omissão, nos termos do art. 43, § 3º, do CDC.

5.

A conduta de manter indevidamente o nome da consumidora negativado e o veículo com gravame após a quitação judicial da dívida configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC.

6.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é presumido (in re ipsa), dispensando prova do abalo sofrido, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

7.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. No caso, a redução do valor arbitrado de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00 mostra-se adequada diante dos parâmetros desta Corte e da ausência de prejuízos excepcionais demonstrados.

8.

Correta a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto aos consectários legais da condenação, com correção monetária pelo IPCA (INPC-A) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida da correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A purgação da mora judicialmente reconhecida extingue a obrigação, independentemente do levantamento dos valores pelo credor.

2.

A instituição financeira responde objetivamente pela manutenção indevida de restrições após a extinção da dívida.

3.

A inscrição indevida em cadastros restritivos configura dano moral presumido, ensejando indenização.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

5.

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se aos processos em curso, devendo os juros de mora seguir a taxa SELIC, deduzida da correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; CC, arts. 389 (com redação da Lei nº 14.905/2024), 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024), 421, 422 e 186; CDC, arts. 14 e 43, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 5005441-30.2022.8.13.0433, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 25.01.2023; TJ-CE, AC 0233965-37.2023.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 23.04.2025; TJ-PA, AC 0015747-71.2015.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 14.11.2023; TJ-PA, AC 0086543-58.2013.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 11.06.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra sentença com resolução de mérito proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ROZILDA DA SILVA.

A parte autora alegou ter financiado veículo junto à instituição ré, vindo a enfrentar dificuldades financeiras que culminaram no atraso das parcelas contratuais, o que ensejou o ajuizamento de ação de busca e apreensão.

Informou ter purgado a mora tempestivamente, adquirindo a propriedade plena do bem e quitando integralmente a dívida. Passado mais de um ano da quitação, verificou que o gravame de alienação fiduciária persistia no registro do Detran e seu nome encontrava-se negativado nos cadastros de inadimplentes, não obstante a resolução da obrigação. Tentativas administrativas restaram infrutíferas, motivando o ajuizamento da presente ação, com pleito liminar para a baixa do gravame e exclusão do nome dos cadastros restritivos, a qual foi deferida.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação, sustentando ausência de quitação da dívida em virtude da pendência do levantamento judicial da quantia depositada para purgação da mora. Alegou, assim, legitimidade das inscrições, ausência de interesse de agir, exercício regular de direito e inexistência de ato ilícito a ensejar responsabilidade civil.

Após instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para confirmar os efeitos da tutela deferida, determinar a baixa do gravame junto ao Detran, ordenar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, declarar a inexistência do débito objeto da lide e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Os consectários legais foram fixados com correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento. Além disso, houve condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Contra a referida sentença, a parte ré opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil para dispor sobre a atualização monetária pelo IPCA e fixar a taxa de juros moratórios com base na taxa SELIC, deduzida da correção. Pleiteou a retificação do julgado com base na nova legislação.

Os embargos de declaração foram acolhidos para corrigir o dispositivo da sentença. Determinou-se que os danos morais fossem corrigidos pelo índice INPC-A, com termo inicial na data da decisão, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida da correção monetária, a partir do evento danoso. Manteve-se a sentença nos demais pontos.

Irresignada, a instituição ré interpôs Apelação Cível, na qual sustentou a ausência de comprovação da quitação efetiva do débito, pois não teria sido levantada a quantia judicial depositada para a purgação da mora. Alegou que a manutenção do gravame e a negativação do nome da autora decorreram do exercício regular de direito, diante da pendência na efetiva liberação dos valores. Argumentou que não houve ato ilícito, sendo indevida a indenização por danos morais e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo.

A parte autora apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da sentença. Sustenta que a responsabilidade civil da instituição ré é evidente, diante da manutenção indevida das restrições mesmo após a quitação do débito, e que o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional ao tempo de violação dos seus direitos, sendo justificável à luz do princípio da reparação integral e da função pedagógica da indenização.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado refere-se à legalidade da manutenção do gravame fiduciário sobre bem móvel e da negativação do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, após a quitação judicial do débito decorrente de financiamento veicular, bem como à subsistência da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 15.000,00, além da correção dos consectários legais à luz da Lei nº 14.905/2024.

A instituição financeira, ora apelante, sustenta, em síntese, a ausência de comprovação da quitação do débito, por entender que não houve levantamento do valor depositado judicialmente nos autos da ação de busca e apreensão, razão pela qual reputa legítima a permanência da restrição no Detran e a negativação do nome da parte consumidora. Alega, ainda, a inexistência de ilicitude ou de responsabilidade civil, e pugna, subsidiariamente, pela redução do montante indenizatório.

Os argumentos da apelante não merecem guarida.

Com efeito, a purgação da mora, realizada judicialmente pela parte autora, produz efeitos extintivos em relação à mora e restaura o equilíbrio do contrato, conforme previsão do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação conferida pela Lei nº 13.043/2014.

O depósito da quantia devida, aceito pelo juízo como tempestivo e suficiente, equivale à satisfação da obrigação, sendo irrelevante, para fins de extinção da mora, a efetiva movimentação dos valores pela instituição financeira. Não se trata de quitação em sentido estrito, mas de purgação suficiente para obstar a consolidação da propriedade, revertendo a posse do bem à parte financiada.

Ademais, a pendência de petição judicial para levantamento de valores ou para baixa do gravame
não impede o reconhecimento da extinção da obrigação contratual
, pois tais providências competem à parte credora, não ao juízo. Tal fundamentação revela o equívoco da tese recursal segundo a qual haveria legitimidade na manutenção das restrições enquanto não efetivado o levantamento judicial do valor depositado.

A responsabilidade por regularizar os registros e promover a extinção das restrições pertence exclusivamente à instituição credora.

A negativa da instituição financeira em providenciar a baixa do gravame fiduciário perante o órgão de trânsito, bem como a retirada da inscrição negativa junto aos cadastros restritivos, mesmo após reconhecida judicialmente a extinção da obrigação por meio da purgação da mora, configura ilícito civil por omissão.

Conforme disposto no art. 43, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição que promove inscrição de nome em cadastro de inadimplentes tem o dever de promover sua imediata exclusão, tão logo verificada a inexigibilidade do débito.

Além disso, a manutenção indevida de gravame, mesmo após o reconhecimento da extinção do contrato de financiamento e a consolidação da propriedade na esfera da consumidora, afronta o direito à livre disposição do bem, sendo manifesta violação à função social da propriedade e ao princípio da boa-fé objetiva, consagrado nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

O comportamento omissivo da instituição apelante configura hipótese de inadimplemento contratual com efeitos danosos à esfera jurídica da parte autora, caracterizando-se como ato ilícito, nos termos do art. 186 do mesmo diploma.

A responsabilidade civil da instituição apelante é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a omissão e o dano suportado. A conduta de manter indevidamente o nome da consumidora negativado e o veículo gravado, mesmo após a resolução judicial da dívida, causou evidente prejuízo à honra e à liberdade patrimonial da parte autora, ensejando o dever de indenizar.

O dano moral, em hipóteses como a dos autos, é presumido (in re ipsa), não se exigindo prova do abalo sofrido.

A propósito (grifei):

Apelações cíveis - Ação de inexistência de débito - Reparação por danos morais - Ação de busca e apreensão - Purgação da mora - Manutenção indevida no cadastro de inadimplentes - Responsabilidade objetiva - Dano moral presumido - Nexo de causalidade - Comprovação - Razoabilidade e proporcionalidade para fixação do quantum indenizatório - Critério bifásico - Recursos aos quais se nega provimento. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inscrição indevida ou a manutenção no cadastro de inadimplentes configura dano in re ipsa, ou seja, é presumível, dispensado a comprovação do dano efetivamente sofrido. 2. Na fixação do valor der compensação deve o magistrado se orientar por requisitos equitativos, norteados pela razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não se fixe um valor tão alto que constitua enriquecimento indevido desta, nem tão ínfimo que não desestimule aquele a novas práticas.
(TJ-MG - AC: 50054413020228130433, Relator.: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 25/01/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/01/2023)

No caso concreto, o lapso temporal em que se prolongou a restrição indevida – por mais de um ano – e o reiterado descumprimento das obrigações legais e contratuais pela instituição financeira denotam reprovabilidade acentuada da conduta e justificam o arbitramento de indenização em montante que traduza efetivamente a função reparatória, compensatória e pedagógica da sanção civil.

Todavia, entendo que o valor fixado na origem, embora esteja dentro dos parâmetros jurisprudenciais aceitáveis, mostra-se superior ao que ordinariamente se tem fixado nesta Corte para hipóteses de inscrição indevida, sem a demonstração de prejuízos excepcionais ou efeitos concretos mais gravosos.

Considerando o caráter punitivo-pedagógico da indenização, mas também observando os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, entendo adequado
reduzir o montante indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se revela apto a reparar o dano e cumprir os objetivos da responsabilidade civil, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Cito precedentes quanto ao tema com destaque para os valores deferidos, ressalvadas as particularidades de cada caso (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA DEVEDORA FIDUCIANTE. BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA LIMINARMENTE. PURGAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM. POSTERIOR COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS AO CONTRATO, COM NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. CONDUTA ILÍCITA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I) CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Dias de Souza contra a sentença prolatada pelo Juízo da 39ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que, nos autos da ação de indenização por dano moral, julgou improcedente a demanda da autora contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A e Banco Hyundai Capital Brasil S/A. II) QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar se houve falha na prestação dos serviços pelas apeladas no que se refere à prestação dos serviços relativos ao contrato de alienação fiduciária de bem móvel, bem como se, em decorrência disso, devem ser obrigadas a indenizar a apelante por danos morais supostamente experimentados . III) RAZÕES DE DECIDIR 3. No presente caso, alega a promovente (apelante) que adquiriu um veículo zero km da marca HYUNDAI, modelo HB20 S, ano 2020/2021, placas OSV3J39, financiando-o pela instituição financeira do mesmo grupo econômico da vendedora. 4. Ocorre que, a partir da parcela nº 21, vencida em 03/08/2022, a compradora passou a enfrentar dificuldades financeiras e ficou inadimplente em relação ao contrato . Segundo a autora, houve tentativa de realizar o pagamento, mesmo que em atraso, mas não foi possível devido ao não recebimento do boleto referente à parcela atrasada. 5. Em 06/03/2023, a recorrida ajuizou ação de busca e apreensão (nº 0215311-02.2023 .8.06.0001) em desfavor da ora recorrente, e, no seu curso, em 22/03/2023, foi efetivada a apreensão do veículo. No dia seguinte, a devedora teria entrado em contato com o Banco credor para realizar o pagamento da parcela inadimplida e a do mês corrente, tendo efetuado o pagamento das parcelas em aberto em 23/03/2023, no valor de R$ 6 .323,72 (seis mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos), consoante fl. 25. 6. Posteriormente, em 27/03/2023, a autora efetuou o depósito judicial da integralidade da dívida, no valor de R$ 30 .884,95 (trinta mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), conforme fls. 32/33, em razão do que o veículo lhe foi devolvido pela instituição financeira dias depois, em 03/04/2023. 7. É de rigor destacar que o ato de apreensão do veículo consistiu em exercício regular de direito, seja porque a consumidora estava inadimplente em relação ao contrato, como porque houve, de fato, o deferimento de liminar em prol da credora fiduciária. 8. É notório, ademais, que a purga da mora somente ocorreu após a apreensão do bem, e dentro do prazo de cinco dias, estipulado pela lei de regência (Decreto-lei nº 911/69). Quanto ao prazo que a instituição financeira tem para devolver o veículo, a construção jurisprudencial é no sentido de considerá-lo, pelo princípio da equidade, também como 5 (cinco) dias úteis a contar do pagamento integral da dívida pelo devedor. 9. No caso, é fato incontroverso que o veículo foi devolvido à autora em 03/04/2023, pois esse fato foi alegado na petição inicial (fl. 3) e não rebatido na peça contestatória. Logo, como a purgação da mora ocorreu efetivamente em 27/03/2023, a data em que o veículo foi restituído à consumidora foi exatamente o 5º dia útil após o pagamento da dívida, o que torna lícita a conduta praticada pela credora fiduciária. 10. De outra ponta, quanto à alegação de cobrança irregular de dívida, tem-se que, de fato, assiste razão à recorrente. 11. Isso porque, do comunicado de fl. 40, emitido pelo SERASA, tem-se notícia de que o nome da devedora fiduciante, Sra . Maria Dias de Souza, foi encaminhado para inclusão naquele cadastro de inadimplentes em relação a uma dívida de R$ 41.892,48 (quarenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos), relativa ao contrato nº 20033689987, de natureza leasing, vencida em 03/04/2023. 12. Ocorre que, nessa data, a dívida já havia sido purgada pela autora, o que foi efetivado em 27/03/2023, não havendo mais motivos para o direcionamento de cobranças relativa ao mencionado contrato à devedora fiduciante. 13. Ainda, verifica-se que a apelante recebeu cobrança da quantia de R$ 1.361,51 (mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), relativa ao mesmo contrato, consoante o boleto de fl. 41, com data de vencimento para 24/04/2023. Todavia, como já dito, a avença se encontrava quitada àquele momento, mas, para evitar transtorno, a recorrente efetuou o seu pagamento, como comprovou por meio da fl. 42. 14. Ressarcimento por dano material em dobro, de acordo com o precedente vinculante do STJ (EAREsp 676 .608/RS).
15.

Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em virtude da negativação indevida da consumidora.
IV) DISPOSITIVO 16. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02339653720238060001 Fortaleza, Relator.: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. NECESSÁRIA MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 12.000,00 PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0015747-71.2015.8.14.0301, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DIFERENÇA ENTRE O CONSUMO REGISTRADO E PAGO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTENCIA DO DÉBITO E CONDENOU A RÉ EM DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00. APELO DO AUTOR. PEDIDO DE DANO MORAL QUE FOI JULGADO PROCEDENTE. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. APELO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0086543-58.2013.8.14.0301, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto aos consectários legais da condenação, foi correta a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

A nova redação do art. 389, parágrafo único, prevê a correção monetária com base no IPCA na ausência de convenção ou previsão legal específica.

O art. 406, §1º, passou a dispor que os juros moratórios serão fixados conforme a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Tais normas têm aplicação imediata aos processos em curso, não havendo nada para reformar neste particular,

Sentença parcialmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e dou
parcial provimento ao recurso de apelação
, apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantida a sentença nos demais termos.

Belém, 02/02/2026